Tribunal: TJDFT
Processo: 0725699-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725699-77.2023.8.07.0000 Agravante(s) Dulye Emanuela de Araújo Ferreira Agravado(s) Magdo Amaldo da Silva Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dulye Emanuela de Araújo Ferreira contra decisão do juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (Id 160759264 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pela ora agravante em desfavor de Magdo Amaldo da Silva, processo n. 0710219-72.2022.8.07.0007, deferiu o pedido de penhora de 30% da remuneração líquida do executado, ora agravado, nos seguintes termos: Indefiro o requerimento formulado pela parte exequente, em id. 160505379, voltado à penhora de percentual de remuneração auferida pela parte executada, com fundamento no art. 833, inciso IV, do CPC. Destaco, por oportuno, que a parte exequente não logrou instruir o seu requerimento, com elementos documentais aptos a corroborarem a sua pretensão. Tampouco haveria, nos autos, elementos suficientes a se perquirir acerca da renda do executado, uma vez que as informações constantes em id. 149619988 não se reproduzem no documento colacionado em id. 149619983. Além disso, por meio do documento de id. 149619983 constata-se que a renda líquida do executado não superaria 05 (cinco) salários mínimos, parâmetro utilizado como referência para fins de concessão da gratuidade de justiça. Trata-se, portanto, de requerimento genérico, fundado em meras ilações e conjecturas, o que não encontra guarida no ordenamento jurídico. Desse modo, remetam-se os autos à suspensão, vide decisão anterior (id. 160418442). Em razões recursais (Id 48406025), o agravante busca a reforma da decisão a fim de ser penhorado percentual incidente sobre o salário do executado. Ressalta, a despeito da regra prevista no art. 833, IV, do CPC, sobre a impenhorabilidade do salário, ter “a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), tem admitido a penhora de salários ainda que o crédito perseguido não possua natureza alimentar, mas desde que seja garantido o mínimo para a subsistência do devedor”. Acrescenta que a constrição em tela “não ofende aos princípios da dignidade da pessoa humana e mínimo existencial. Admitir a penhora parcial da remuneração do Devedor caracterizará o respeito à dignidade da pessoa humana do Credor, bem como o respeito ao seu direito do mínimo existencial, isso tudo em harmonia com o direito do Devedor, uma vez que o que se pleiteia é a penhora é parcial e em percentual razoável. Analisando o contracheque constante dos autos, conclui-se, por conseguinte, que o Devedor possui condições de pagar a Credora sem que isso lhe prejudique a sua subsistência”. Transcreve julgados que entende abonar suas ilações. Pede, ao final: a) Seja RECEBIDO e PROVIDO o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO para REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA, de modo a DETERMINAR A PENHORA PARCIAL DA REMUNERAÇÃO DO AGRAVADO, direto na fonte pagadora, em quantas parcelas forem necessárias para quitação integral do débito, respeitando o limite de 30% da remuneração líquida por parcela. Sem preparo por força da gratuidade de justiça deferida na origem (Id 127118843 do processo de referência). É o relatório. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, ADMITO o seu processamento, ao tempo em o recebo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora